Tribunal: TJMT
Processo: 1015192-59.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015192-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII - CNPJ: 42.860.938/0001-21 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), EDCLEU CARDOSO DE MORAES - CPF: 922.904.851-87 (APELADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

JUROS
REMUNERATÓRIOS

–

ABUSIVIDADE CONSTATADA -
MORA
DESCARA
CTERIZADA –

TAXA DE JUROS APURADA EM MODALIDADE DISTINTA DA CONTRATADA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO
NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1015192-59.2022, ajuizada contra EDCLEU CARDOSO DE MORAES, julgou improcedente o pedido inicial, determinando a restituição do veículo ao réu ou, em caso de impossibilidade, a conversão em perdas e danos, com aplicação de multa de 50% sobre o valor financiado em caso de venda do bem (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69). A sentença ainda condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Em reconvenção, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os a 1,5 vez a média do BACEN, com compensação ou restituição de valores pagos em excesso. A apelante busca a reforma da sentença, alegando erro na análise da modalidade de crédito utilizada para apuração da taxa média de juros.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença aplicou corretamente a média de juros para a modalidade de crédito contratada; e (
ii
) analisar se o reconhecimento da
abusividade dos encargos descaracteriza a mora do devedor, justificando a improcedência do pedido de busca e apreensão.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O Tribunal verifica que a modalidade contratada entre as partes é de empréstimo para pessoa física com destinação específica para aquisição de veículo, caracterizando-se como financiamento com alienação fiduciária.

4. A sentença corretamente aplicou a taxa média de juros para operações de crédito voltadas à aquisição de veículos, com base nas taxas divulgadas pelo Banco Central à época do contrato, constatando que os juros pactuados (3,16% ao mês) excedem a média de mercado (1,86% ao mês), configurando abusividade.

5. A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, o que impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ.

6. A ausência de mora descaracteriza os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A constatação de abusividade nos juros remuneratórios pactuados descaracteriza a mora do devedor em contratos com destinação específica para aquisição de veículo.

2. A ação de busca e apreensão deve ser extinta quando ausente a constituição válida da mora, impossibilitando o desenvolvimento regular do processo.

*Dispositivos relevantes citados*: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 6º; CPC/2015, art. 485, IV.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, precedentes sobre descaracterização da mora em casos de abusividade nos encargos financeiros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
elo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM
D
IREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n.
1015192-59.2022
, ajuizada em face de
EDCLEU CARDOSO DE MORAES
,

julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, determinou que a financeira providenciasse a
restituição do veículo à parte requerida. C
aso de impossibilidade de
restituição
determinou
a conversão da obrigação em perdas e danos
. Ainda, em caso de venda do veículo
,
condenou
a parte autora
ao pagamento

d
a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado desde a data do contrato.

Por consequência, c
ondeno
u
a
financeira
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% (dez por cento)
sobre o
valor atualizado da causa
.

Por outra senda
, julgou parcialmente procedentes

os pedidos reconvencionais,
para
reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e,
assim,
determin
ou
a
financeira reconvinda que
regulariz
asse
os juros remuneratórios mensais e anuais, limita
ndo
-os
a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN para
esse tipo de operação à época do ajuste
, devendo eventual pagamento em excesso ser compensado no débi
to remanescente ou restituído na
forma simples, com correção monetária pelo
INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência
, condeno
u
a parte a
utora/reconvinda ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.

A
apelante alega que
os códigos
das operações de créditos
utilizados para
apuração da
suposta abusividade
nas taxas dos
juros remuneratórios
,

possuem finalidade distinta d
a modalidade contratada
.

Afirma que
a decisão
tomou como base os códigos 25471 e 20749 – taxa média de juros de
pessoas físicas
para
aquisição de veículos-,
enquanto
a modalidade
contratada prevê
taxa média dos juros para
crédito pessoal
não consignado -
código 25464
-
.

Aduz que, a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação
, para a modalidade contratada,
era de 5,19%
a.m.
e
,
a prevista no ajuste
de 3,16% ao mês
, razão pela qual, insiste
que inexiste qualquer abusividade
e/ou ilegalidade na cobrança.

Posto isso, requer a reforma da sentença
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 248517666

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como dito, a financeira apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a modalidade da operação de crédito contratada é de empréstimo pessoal e não de financiamento de veículo, cujas quais possuem finalidades e taxas de juros remuneratórios distintos.

Pois bem, as operações de créditos
empréstimo para
pessoa física para aquisição de veículos são aquelas destinadas a financiar a
compra de veículos automotores,
nas quais,
o bem financiado
fica
alienado fiduciariamente
, em favor da financeira,
como garantia da operação
, podendo ser tomado a qualquer momento, em caso de inadimplência do tomador
do empréstimo
.

Por sua vez, as operações de crédito
empréstimo pessoal para
pessoa física
,

são aquelas nas quais são disponibilizados recursos ao tomador para livre utilização, sem qualquer vínculo

à aquisição de bens ou serviços, podendo ser consignado ou não
.

Feito este introito tenho que, ao revés do que tenta fazer crer a apelante, razão não lhe assiste, pois da análise do
instrumento de contrato celebrado entre as partes, não paira dúvida de que a modalidade contratada é de empréstimo
para
pessoa física para aquisição de veículo, haja vista que
o negócio jurídico está
diretamente vinculado ao bem adquirido pelo tomador.

Com efeito, como bem pontuou o sentenciante:
“...

os juros remuneratórios foram pactuados em 3,16% ao mês e 42,26% ao ano, ao passo que a média de mercado para as operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos, no mês da contratação (outubro/2021), era em torno de 1,86% ao mês e 24,81% ao ano, conforme divulgado pelo Banco Central.
”

(negritei)
.

Assim,
demonstrada
a abusividade
da taxa
dos juros
remuneratórios
aplicados à operação contratada (empréstimo para pessoa física para aquisição de veículo)
apurada em primeiro grau de jurisdição
,
que deu azo
à

descaracterização da mora
do devedor
,
inexiste amparo legal para o prosseguimento
da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE OFENSA A COISA JULGADA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECONHECIMENTO EM AÇÃO REVISIONAL TRÂNSITADA EM JULGADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que, inobstante o acórdão prolatado não tenha expressamente constado a descaracterização da mora, manteve a sentença em seus ulteriores termos, apenas permitindo a capitalização mensal dos juros.

O reconhecimento em ação revisional com trânsito em julgado de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor
. Precedentes do STJ.

Descaracterizada a mora do devedor, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015), não havendo reparos a fazer na sentença combatida.

(N.U 0000158-98.1999.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 18/05/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024